Tribunal: TJDFT
Processo: 0729513-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729513-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA, AMERICA PROPERTIES LTDA AGRAVADO: DOURIZETE DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos executados, SÃO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL S/A e AMERICA PROPERTIES LTDA, contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença proposto por DOURIZETE DE SOUZA SILVA (autos no 0716409-11.2018.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora. Alegam os executados agravantes que, por meio do cumprimento de sentença, a exequente busca receber a restituição do valor de R$ 165.509,15 em virtude da rescisão do contrato de compra e venda de unidade imobiliária. Sustentam que, nos autos de origem, foi deferida a penhora de dois imóveis, matriculados respectivamente sob os no 149.363 e 149.240 e registrados no cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Afirmam terem apresentado impugnação apontando a discrepância entre o valor do débito exequendo e o valor dos imóveis penhorados, revelando-se excessiva a penhora, sobrevindo, contudo, a decisão agravada, que rejeitou a impugnação. Aduzem que, na mesma decisão, foi informado que os imóveis estão livres de ônus anteriores, de modo que, caso levada adiante a decisão de penhora, haverá grande prejuízo aos agravantes, pois o valor dos imóveis é muito superior ao montante do débito. Asseveram não haver nada nos autos que indique não ser possível a satisfação do débito de outra maneira, e ainda, não consta nada que justifique o comprometimento excessivo de bens das agravantes, restando violado o disposto no artigo 805 do CPC, nos termos do qual a execução deve ser conduzida de modo menos gravoso ao devedor. Defendem que, sendo o valor do patrimônio penhorado muito superior ao débito executado, é cabível a redução, com a transferência da penhora para bens suficientes. Acrescentam não haver necessidade de se aguardar a avaliação do bem penhorado, por ser público e notório que os imóveis na região possuem alto valor de mercado. Sustentam que o objeto social da empresa executada é a construção, incorporação e venda de bens imóveis, situação fática que, por si só, indicaria o prejuízo ao devedor, principalmente se for levado em conta que existem outros bens passíveis de penhora suficientes para garantir a execução, como é o caso da constrição de ativos financeiros, que, por um acaso, restou infrutífera na única tentativa realizada. Afirmam que o valor de avaliação do imóvel de matrícula no 149.240 é de R$ 4.290.938,40, enquanto que o imóvel objeto da matrícula no 149.363 está avaliado em R$ 635.694,58. Alegam que deve ser deferido efeito suspensivo/ativo ao agravo sempre que a fundamentação do recurso for relevante e a decisão recorrida causar danos graves à parte, o que é evidente no presente caso, e que, na eventualidade de não ser deferido efeito suspensivo, a discussão será tardia, com danos irreparáveis às empresas agravantes. Requerem seja provido o agravo, para cassar a decisão agravada a fim de reconhecer o excesso de penhora e determinar a liberação dos imóveis matriculados sob os no 149.240 e 149.363. Brevemente relatado. Decido. Apesar de requererem a concessão de efeito suspensivo, as executadas agravantes não teceram qualquer argumentação específica acerca dos requisitos necessários para tanto, com fundamento nos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC, notadamente a plausibilidade das alegações (fumus boni juris) cumulada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) no caso em concreto. Com efeito, limitaram-se a alegações genéricas e aplicáveis a qualquer requerimento, no sentido de que a manutenção da decisão causará danos graves e irreparáveis, bem como que eventual apreciação no mérito representará discussão tardia. Assim, à míngua de exposição do risco de perecimento de direito no caso específico dos autos, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. À exequente agravada, para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora